Tribunal: TJBA
Processo: 8000622-35.2019.8.05.0139
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000622-35.2019.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:

APELADO: OZELINA ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
ELOI CORREIA DA SILVA JUNIOR, ALINE CRISTIANE BORGES DE MENEZES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUSPENSÃO INDEVIDA DO PAGAMENTO. NATUREZA PROPTER LABOREM. AFASTAMENTO POR FÉRIAS. CONFIGURAÇÃO DE EFETIVO EXERCÍCIO. IRDR Nº 07 DO TJBA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DIANTE DO RECONHECIMENTO PELO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c cobrança ajuizada por servidora municipal, condenando o ente ao pagamento do adicional de insalubridade suprimido entre 2017 e 2019, com atualização monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o adicional de insalubridade pode ser suspenso nos períodos de afastamento legal da servidora, inclusive em férias; (ii) estabelecer se a ausência de perícia judicial acarreta nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional de insalubridade, previsto nos arts. 77 e 78 da Lei Municipal nº 627/2006, pode ser garantido ao servidor municipal, mesmo na ausência de regulamentação específica pelo Município de Jaguarari.

4. O IRDR nº 07 (TJBA) firmou tese de que, havendo omissão do ente público na regulamentação, é possível a aplicação supletiva da NR-15 do MTE, bem como a dispensa de perícia quando a atividade insalubre for notória ou reconhecida.

5. Os contracheques da servidora (ID88273317) comprovam o pagamento do adicional até maio/2017, sua supressão até setembro/2019 e posterior restabelecimento em outubro/2019 (ID 88275533, pág. 1), reconhecendo o próprio Município o direito ao benefício.

6. A suspensão do pagamento não encontra justificativa, pois apenas dois períodos coincidiram com férias, as quais configuram efetivo exercício (Lei Municipal nº 624/2006, art. 126, I), não afastando o direito ao adicional.

7. A natureza propter laborem do adicional não afasta sua incidência quando o afastamento decorre do exercício regular de direito social (como férias), hipótese em que a vantagem integra a remuneração do servidor.

8. A alegação de cerceamento de defesa é afastada, pois o exercício da função de agente de limpeza é notoriamente insalubre, circunstância reconhecida pelo próprio ente, tornando a perícia desnecessária.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIII; art. 39, § 3º; CPC/2015, art. 374, II e III, art. 487, I; Lei Municipal nº 624/2006 (Jaguarari), arts. 77, 78 e 126.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07); TJ-BA, APL nº 0001252-51.2010.805.0138, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 31/07/2020; TJ-DF, ApCiv nº 0703843-08.2020.8.07.0018, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 14/07/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8000622-35.2019.8.05.0139, em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE JAGUARARI
e como apelado
OZELINA ALVES DA SILVA
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES.

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR